Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Em se tratando de ação monitória fundada na prestação de serviços educacionais, deve ser mantida a sentença de improcedência na hipótese em que o autor não se desincumbe do ônus de comprovar a renovação da matrícula e a efetiva prestação dos serviços, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
II. Recurso conhecido e desprovido.